Tribunal: TJMT
Processo: 1007702-02.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007702-02.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Imissão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ESLANI SANDRA DA CONCEICAO MENDES - CPF: 029.253.861-80 (ADVOGADO), DIEGO OLIVEIRA VILELA - CPF: 043.798.211-45 (AGRAVANTE), VERONICA OLIVEIRA VILELA - CPF: 036.948.121-64 (AGRAVANTE), PAULO MORAIS FERNANDES - CPF: 225.846.330-00 (AGRAVADO), VERONICA FAVERO PACHECO DA LUZ - CPF: 142.799.321-15 (AGRAVADO), MIGUEL PEDROSO NOLASSO - CPF: 514.267.061-20 (AGRAVADO), DANIEL CALIXTO DE JESUS - CPF: 037.149.971-21 (AGRAVADO), AMANDA KARINE BOING SANTI - CPF: 050.386.571-09 (AGRAVADO), DHIONEYSON SBRUSSI - CPF: 005.300.621-60 (AGRAVADO), MIGUEL PEDROSO NOLASSO - CPF: 514.267.061-20 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL CALIXTO DE JESUS - CPF: 037.149.971-21 (TERCEIRO INTERESSADO), AMANDA KARINE BOING SANTI - CPF: 050.386.571-09 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO THOMA MARTINS DE PAULA - CPF: 928.855.861-68 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), SELSO LOPES DE CARVALHO - CPF: 358.723.060-91 (ADVOGADO), RICARDO ZANCANARO - CPF: 594.371.461-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO C/C AÇÃO REIVINDICATÓRIA COM PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE TUTELA – MERA ALEGAÇÃO DE FRAUDE - AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC
– NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - AGRAVO DESPROVIDO.

O material probatório anexado não se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar mesmo a existência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência.

O feito encontra-se em sua fase embrionária, não havendo como imputar aos agravados a prática de fraude, de modo que a simples afirmação de que houve fraude na transferência de posse e domínio não é o bastante para a concessão da tutela de urgência.

Ressalvando a provisoriedade do exame que se realiza nesta oportunidade, ainda não é possível fazer um juízo de relativa probabilidade de confirmação dos fatos narrados na inicial, haja vista a ausência de quaisquer outros elementos probatórios acerca da dinâmica dos acontecimentos, mostrando-se necessária a formação do contraditório e coleta de provas outras, a fim de promover melhor elucidação dos fatos.

Por mais que os agravantes tenham se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão, visto que a questão exige a produção de outras provas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por DIEGO OLIVEIRA VILELA E VERONICA OLIVEIRA VILELA contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, na Ação Anulatória de Ato Jurídico c/c Ação Reivindicatória com Pedido de Compensação por Danos Morais e Tutela De Urgência nº 1038339-41.2019.8.11.0041, movida em desfavor de PAULO MORAIS FERNANDES E OUTROS, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para que seja determinado que o requerido Sr. DHIONEYSON SBRUSSI se abstenha de realizar qualquer tipo de obra no terreno, objeto do litígio.

Em suas razões, alegam os agravantes que seus pais, Sr. Maurílio Leite Vilela e Sra. Patrícia Fernandes de Oliveira, no ano de 2010, adquiriram do Agravado, Sr. Miguel Pedroso Nolasso, um terreno localizado no Loteamento Expansão Água Boa-MT.

Relatam que, como o terreno não estava em nome do Sr. Miguel Pedroso Nolasso, e sim em nome de um terceiro, o Sr. Maurílio e Sra. Patrícia tiveram que mover ação de Adjudicação Compulsória em face do terceiro (Cooperativa e Agropecuária Mista Canarana Ltda) para obter a efetiva regularização da transferência e escrituração deste terreno, obtendo sentença favorável, transitada em julgado no dia 21.11.2012.

Afirmam que, no dia 23/04/2013, o Cartório de 1º Ofício de Água Boa/MT, emitiu uma Nota de Devolução (Nº. 243/2013 – Protocolo 46.235) solicitando ao Sr. Maurílio Leite Vilela, a apresentação de documentos, mas que referido documento foi expedido um mês após a morte do Sr. Maurílio Leite Vilela e da Sra. Patrícia Fernandes de Oliveira.

Anotam que o Sr. Daniel Calixto de Jesus, segundo comprador, adquiriu o terreno do Sr. Miguel no dia 25/01/2018, e, em seguida, pleiteou Ação de Usucapião Extrajudicial ao Cartório de 2º Serviço Notarial e Registral de Água Boa-MT, obtendo o Registro de Usucapião na matrícula do imóvel nº. 15.521, no dia 02 de julho de 2018. E após seis meses, o Sr. Daniel vendeu este terreno ao Sr. Dhioneyson Sbrussi, terceiro comprador.

Asseveram que Sr. Daniel não possui tempo suficiente para exigir usucapião do imóvel e que o parágrafo único do artigo 1.238, do Código Civil deverá ser afastado, porque tanto o Sr. Miguel, como o Sr. Daniel não estabeleceram no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizaram obras ou serviços de caráter produtivo.

Por fim, aduz que venda a “non domino” dá ensejo à nulidade absoluta e insanável do ato, ou torná-lo simplesmente ineficaz em face do verdadeiro proprietário ante a seriedade da fraude perpetrada, agindo de má-fé o Sr. Miguel e o Sr. Daniel.

Assim, pedem pela concessão da tutela recursal de urgência, a fim de determinar que o Sr. Dhioneyson Sbrussi se abstenha de proceder com qualquer tipo de construção no imóvel até que se julgue o mérito.

No mérito, pugna seja dado provimento ao recurso para reformar a decisão atacada.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 39015080).

Contraminuta do agravado DHIONEYSON SBRUSSI (ID 46075458).

Contraminuta do agravado PAULO MORAIS FERNANDES arguindo sua ilegitimidade passiva (ID 47256472).

Contraminuta da agravada VERÔNICA FÁVERO PACHECO DA LUZ arguindo sua ilegitimidade passiva (ID 49804499).

Sem contraminuta do agravado MIGUEL PEDROSO NOLASSO (ID 61356496).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO C/C AÇÃO REIVINDICATÓRIA COM PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por DIEGO OLIVEIRA VILELA e VERONICA OLIVEIRA VILELA em face de PAULO MORAIS FERNANDES, VERONICA FAVERO PACHECO DA LUZ, MIGUEL PEDROSO NOLASSO e DHIONEYSON SBRUSSI, aduzindo que são legítimos proprietários do terreno urbano localizado no Loteamento Expansão Água Boa-MT, número 09, da Quadra B-9, com área 450 m2, por força do contrato de compra e venda, pactuado entre o Sr. Miguel e o pai dos Requerentes; da decisão transitada e julgada no processo de cód. 80861 que julgou procedente a ação de adjudicação compulsória movida por seus pais.

Aduzem que na época do falecimento de seus pais, os Requerentes/Herdeiros contavam com 20 anos (o primeiro) e 18 anos (a segunda), assim, em decorrência da inexperiência, abalo emocional e psicológico, desconheciam a existência da ação de adjudicação, somente ficaram sabendo da existência do terreno dentro do processo de inventário.

Sustentam que houve fraudes e omissões perpetradas pelos Requeridos, isto, no intuito de burlar as leis e prejudicar os Autores/herdeiros, razão pela qual buscam as nulidades dos registros: de Usucapião em nome do Sr. DANIEL CALIXTO DE JESUS; de compra e venda para o Sr. DHIONEYSON SBRUSSI, tendo vista a configuração de má-fé demonstrada. E subsequentemente pleiteiam o cumprimento da decisão proferida no processo de Cód. 80861 que deferiu o Registro de Adjudicação em nome de MAURÍLIO LEITE VILELA E PATRÍCIA FERNANDES DE OLIVEIRA, posteriormente requerem a procedência da ação reivindicatória com a consequente imissão dos herdeiros na posse do bem e a fixação de compensação pelos danos morais sofridos.

Diante dos fatos, pugnou, em sede de tutela de urgência, seja determinado que o Sr. DHIONEYSON SBRUSSI abstenha de realizar qualquer tipo de obra no referido terreno, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), bem como, seja determinada a imissão na posse em favor dos Requerentes.

Ao analisar o pedido liminar, o Magistrado de piso, por não vislumbrar os requisitos autorizadores do art. 300, do CPC, indeferiu os pedidos, o que motivou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300), de modo que as questões referentes à legitimidade de parte deverão ser levadas, primeiro, a conhecimento do Juiz da causa, sob pena de supressão de instância.

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

A meu ver, o material probatório anexado não se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar mesmo a existência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência.

Isso porque o feito encontra-se em sua fase embrionária, não havendo como imputar aos agravados a prática de fraude a fim de justificar a medida pretendida.

Ressalvando a provisoriedade do exame que se realiza nesta oportunidade, ainda não é possível fazer um juízo de relativa probabilidade de confirmação dos fatos narrados na inicial, haja vista a ausência de quaisquer outros elementos probatórios acerca da dinâmica dos acontecimentos, mostrando-se necessária a formação do contraditório e coleta de provas outras, a fim de promover melhor elucidação dos fatos.

Por mais que os agravantes tenham se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão, visto que a questão exige a produção de outras provas.

Com efeito, a simples afirmação de que houve fraude na transferência de posse e domínio não é o bastante para a concessão da tutela de urgência.

Como bem ressaltou o magistrado de piso:

“Apesar dos argumentos despendidos pelos requerentes, este Juízo entende que não há, nesse momento embrionário do processo, probabilidade do direito, atinentes aos pedidos de natureza cautelar e satisfativa, isso porque, embora tenha suficientemente demonstrado que seu genitor teria obtido êxito na ação de adjudicação compulsória, de outro lado, não há elementos concretos que suscitam eventual nulidade/anulabilidade do procedimento e do vício de manifestação volitiva no procedimento de usucapião reconhecido extrajudicialmente pelo Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Água Boa/MT.

A aquisição originária da propriedade do imóvel registrado na matrícula n. 15.521 do Cartório de Registro de Imóveis de Água Boa/MT ocorreu em nome de Daniel Calixto de Jesus e sua esposa Amanda Karine Boig Santi Calixto e não em relação ao anterior titular do domínio Miguel Pedroso Nolasso, que alienou o bem ao genitor dos demandantes.

É importante assentar que a aquisição originária da propriedade através de usucapião reclama análise fática possessória e certo lapso temporal a depender de sua modalidade.

O fato de existir sentença de adjudicação compulsória, ainda que sem o registro no fólio imobiliário, isso por si só, não impede o eventual reconhecimento da aquisição da propriedade por usucapião de forma autônoma, seja judicial ou extrajudicial, bem assim, à utilização desse fundamento como matéria de defesa em demanda de natureza petitória ou possessória.”

Portanto, os fatos alegados, ao menos por ora, são controversos e somente poderão ser mais bem examinados sob o contraditório.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE SOCIEDADE. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO NOVEL CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Matéria discutida no recurso em análise 1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito alegado, bem como se houver perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do novo Código de Processo Civil. 2. Verifica-se que, em juízo de cognição sumária, não existe razão jurídica ou prova consolidada que conduza à necessidade de antecipar os efeitos da tutela, uma vez que não demonstrada a urgência alegada. 3. Analisando os documentos colacionados ao feito denota-se que o saque objeto de discussão foi realizado em 07/12/2018, ou seja, mais de um ano e sete meses antes da interposição do presente recurso, de forma que restaria afastada a situação de urgência necessária para a concessão da medida. 4. Ademais, cumpre salientar que os efeitos econômicos e financeiros advindos da crise sanitária decorrente da pandemia de corona vírus, embora relevantes, não se prestam a caracterizar o requisito da urgência necessário no caso dos autos, em especial, considerando que o saque foi realizado cerca de um ano e três meses antes do começo da implementação das medidas restritivas de circulação de pessoas decorrentes da COVID-19, não podendo ser caracterizada assim a urgência necessária para conceder a tutela pleiteada. 5. Além disso, conforme destacado na decisão de lavra da culta Magistrada de primeiro grau, a concessão da tutela pretendida no atual estágio do feito importaria no adiantamento do mérito da demanda, o que, todavia, não pode ser admitido. 6. Assim, ao menos em sede de cognição sumária, entendo que descabe a antecipação dos efeitos da tutela com base na urgência, fulcro no art. 300 do novel Código de Processo Civil, de sorte que necessária dilação probatória para aferição das alegações da parte recorrente. 7. Ademais, em se tratando de questão de ordem patrimonial, eventual prejuízo ocasionado poderá ser aferido e solvido com a devida reparação, situação que afasta a concessão de plano da tutela pretendida, a teor do que estabelece a norma precitada do Código de Processo Civil. 8. Desse modo, não logrou a agravante comprovar os requisitos autorizadores da tutela pretendida, ônus que lhe cabia e do qual não se desincumbiu. Portanto, manter a decisão de indeferimento da tutela pretendida no atual estágio do feito é medida que se impõe. Negado provimento ao agravo de instrumento.” (TJ-RS, Agravo de Instrumento nº 70084395136, Quinta Câmara Cível, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em: 30-09-2020)

Assim, ainda que relevante a fundamentação da parte agravante, dadas as peculiaridades do caso, não há razão para conceder a tutela requerida, sendo, pois, imprescindível o contraditório.

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020